Tribunal: STF
Processo: Rcl 58446
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016310-29.2021.5.16.0017, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor contratado pelo Município, visando a nulidade da contratação e consequente pagamento de valores de FGTS relativos ao período contratual.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Eis o teor da ementa do ato reclamado (eDoc 1, p. 2-3):



    “SERVIDOR CONTRATADO APÓS A CF/88. REGIME CELETISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. Ação proposta por servidor contratado sem concurso, após a CF vigente. Petição inicial que demonstra a consequente natureza trabalhista da relação jurídica. Feito da competência da Justiça do Trabalho. Se a petição inicial de reclamação trabalhista reconhece a natureza trabalhista da relação jurídica em que funda o pedido, o feito é da competência da Justiça do Trabalho.”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e sua tramitação na Justiça do Trabalho e, no mérito, o julgamento de procedência da ação para cassar as decisões reclamadas e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.



    Em despacho de 17.03.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8). 



    As informações foram prestadas (eDoc 15).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICOADMINISTRATIVA DO VÍNCULO HAVIDO COM O PODER PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NÃO CONFIGURADA.



    1. Na via da reclamação, não é possível a exegese de legislação local ou o revolvimento de fatos e provas para aferição da natureza da relação jurídica com a Administração Pública.



    2. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado.



    3. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 3.395/DF), pelo qual o STF decidiu que não se inclui, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e o ato reclamado, concernente à competência para processar causa acerca da regularidade da contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público, posteriormente à Constituição Federal de 1988.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Colhe-se da decisão reclamada:



    “O Município recorrente renova a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da presente demanda.



    Não merece prosperar tal assertiva.



    Depreende-se dos autos que o ingresso da reclamante no ente público se deu após a promulgação da CF/88, quando já havia obrigação de aprovação em concurso público e, sem comprovação do caráter de excepcionalidade da contratação, atrai a competência desta Justiça para apreciar o feito, vez que a relação tinha natureza celetista.



    Não bastasse isso, também é possível rejeitar a preliminar de incompetência sob outro enfoque. É certo que o pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Esse é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, esposado na decisão proferida em sede de reclamação, verbis:



    "EMENTA: COMPETÊNCIA. Reclamatória trabalhista. Ação proposta por servidor público contratado sem concurso, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT da CF vigente. Petição inicial que demonstra a conseqüente natureza trabalhista da relação jurídica. Feito da competência da Justiça do Trabalho. Inexistência de ofensa ao acórdão da ADI nº 3.395. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo improvido. Se a petição inicial de reclamação trabalhista reconhece a natureza trabalhista da relação jurídica em que funda o pedido, o feito é da competência da Justiça do Trabalho." (Rcl 7415 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, DJe-062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 EMENT VOL-02396-01 PP-00103)" (grifo nosso) (fonte: www.stf.jus.br).



    Assim, fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, indiscutível é a competência da Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF/88, para processar e julgar a presente ação, pelo que rejeito a preliminar.



    Preliminar rejeitada.”



    É equivocada a conclusão do juízo de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide em que se discutem verbas devidas a servidor municipal, independentemente da regularidade do ato de investidura.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. É a hipótese dos autos. 



    O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40107 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0016310-29.2021.5.16.0017, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente